Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-36.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer (demolitória) cumulada com reivindicatória de propriedade. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Inutilidade da prova técnica para dirimir o ponto controvertido. Existência de ação de reintegração de posse contra os apelantes, com formulação de laudo pericial da municipalidade que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer (demolitória) cumulada com reivindicatória de propriedade. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento. Inutilidade da prova técnica para dirimir o ponto controvertido. Existência de ação de reintegração de posse contra os apelantes, com formulação de laudo pericial da municipalidade que consolidou os contornos do imóvel objeto dos autos. Mérito. Apelantes pretendem rever a metragem de seu imóvel, sob alegação de que foram esbulhados pelo confrontante do lado direito. Não acolhimento. Sem embargo da definição das margens, os recorrentes adquiriram seu imóvel no ano de 1987, ad corpus. Recorridos que, por sua vez, compraram o lote vizinho em 1994. Inexistência de litígio sobre divisas até a presente demanda, ajuizada em 2019. Consolidação das divisas, notadamente pela natureza da aquisição ad corpus do terreno dos apelantes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
Registro: 2020.0000892577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001908-36.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que são apelantes
EDEVANIR REIS PINTO DE SOUSA e JORMIRO ALVES DE SOUZA, são apelados
JOAO APARECIDO CARDOSO e EURIDES PICHIONI CARDOSO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
Voto no 2269
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Palmeira D Oeste - Vara Única
Apelantes: Edevanir Reis Pinto de Sousa e Jormiro Alves de Souza
Apelados: Joao Aparecido Cardoso e Eurides Pichioni Cardoso
Juiz: Rafael Salomão Oliveira.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer (demolitória)
cumulada com reivindicatória de propriedade. Sentença
de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Alegação de cerceamento de defesa. Não acolhimento.
Inutilidade da prova técnica para dirimir o ponto
controvertido. Existência de ação de reintegração de posse
contra os apelantes, com formulação de laudo pericial da
municipalidade que consolidou os contornos do imóvel
objeto dos autos. Mérito. Apelantes pretendem rever a
metragem de seu imóvel, sob alegação de que foram
esbulhados pelo confrontante do lado direito. Não
acolhimento. Sem embargo da definição das margens, os
recorrentes adquiriram seu imóvel no ano de 1987, ad
corpus. Recorridos que, por sua vez, compraram o lote
vizinho em 1994. Inexistência de litígio sobre divisas até a
presente demanda, ajuizada em 2019. Consolidação das
divisas, notadamente pela natureza da aquisição ad
corpus do terreno dos apelantes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
205/207, que, em ação de obrigação de fazer (demolitória) cumulada com reivindicatória
de propriedade, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta, preliminarmente, cerceamento
de defesa. No mérito, alega que o desdobro realizado no lote dos requeridos, que tomou
parte do terreno dos recorrentes, ocorreu sem a anuência destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 222/236).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a
corroborar os fatos articulados), porque o Juízo de primeiro grau apreciou a questão
controvertida sobre as metragens dos terrenos confrontantes, com base no laudo da
municipalidade realizado em processo de reintegração de posse, ajuizado contra os ora
apelantes, bem como na decisão da ação de retificação de área, transitada em julgado.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois pretendem, os
recorrentes, uma reanálise de questão consolidada.
Aliás, a preliminar de mérito acaba por se confundir com esse último,
vez que, com base nessa consolidação de fronteiras, é que se dá a improcedência do pedido
autoral.
Como se infere dos documentos juntados às fls. 186/190, houve o
ajuizamento de ação de retificação de área, por parte dos apelados, sem que houvesse
qualquer notícia de litígio.
Esse feito, por óbvio, não é a sede para se discutir a regularidade do
procedimento lá presidido (ação de retificação de área que culminou com o desdobro).
Referida demanda tramitou no ano de 2004, quinze anos antes do
ajuizamento da presente ação, o que leva a crer, apesar da argumentação contrária da parte
apelante, que as divisas já se encontravam objetivamente consolidadas.
E, como bem apontado pelo Juízo a quo, os apelados adquiriram o seu
terreno no ano de 1994, sendo que os apelantes, por sua vez, adquiriram seu lote no ano de
1987. Ou seja, 07 (sete) anos antes dos requeridos, sem que nada fosse intentado até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001908-36.2019.8.26.0414
recentemente, o que corrobora para o entendimento de consolidação das divisas.
Impende salientar, ainda, que a aquisição da propriedade dos apelantes
foi feita ad corpus, não ad mensuram. ad corpus, ou seja, as medidas do terreno se tornam
secundárias, estimativas, ante o intuito da aquisição, qual seja, de determinado corpo do
próprio imóvel, individualizado pelas divisórias já presentes.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator